Tribunal: STF
Processo: HC 66407
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-07-01
Data de publicação: 1988-07-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. ARGÜIÇÃO DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.
- FUNDADA EM MOTIVO SUPERVENIENTE AO INTERROGATORIO DO RÉU, PODERIA
SER APRESENTADA, NO CASO, NO INICIO DA AUDIENCIA PARA A OITIVA DE
TESTEMUNHAS, O QUE FOI FEITO.
HABEAS CORPUS DEFERIDO, PARA QUE O TRIBUNAL LOCAL, AFASTADA A
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA ARGÜIÇÃO DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO,
PROSSIGA NA APRECIAÇÃO DELA COMO ENTENDER DE DIREITO.